Tribunal: TJES
Processo: 0016805-32.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016805-32.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BENILDA SILVA LIMA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo ente estatal contra sentença que, em Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória, julgou procedente o pedido para determinar o custeio de tratamento psiquiátrico a paciente, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
2. O apelante sustenta o descabimento da condenação em honorários, com fundamento no princípio da causalidade, por não ter resistido ao mérito da pretensão e por não ter havido prévio requerimento administrativo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado por considerá-lo excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) definir se a oposição de objeções de natureza processual em contestação pela Fazenda Pública configura resistência apta a justificar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade; e (ii) aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado a título de verba honorária por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde constitui dever do Estado, conforme disposto no art. 196 da Constituição da República. A internação psiquiátrica compulsória, medida de caráter excepcional prevista na Lei nº 10.216/2001, mostra-se legítima quando amparada em laudos médicos circunstanciados que atestam a sua imprescindibilidade para resguardar a vida e a integridade física do paciente e de terceiros.
5. A resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral, ainda que manifestada exclusivamente por meio de matérias processuais em sede de contestação, caracteriza a litigiosidade e atrai a aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido deve arcar com os honorários do advogado do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil.

6. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral.

7. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico, como as que tutelam o direito à vida e à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido e sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento: 1. A resistência da Fazenda Pública à pretensão autoral, manifestada por meio de objeções de natureza processual em contestação, caracteriza a litigiosidade e justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa nas ações que visam à tutela do direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devendo o montante ser arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 196; Código de Processo Civil, art. 85, caput e § 11; Lei nº 10.216/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível 5008237-77.2022.8.08.0030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJe 06/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (Fls. 104/109), esta interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende ver reformada a sentença (Fls. 97/99) que, submetida ao duplo grau de jurisdição, em sede de Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória, julgou procedente a pretensão autoral para confirmar a tutela de urgência e condenar o ente público a custear o tratamento psiquiátrico de Tiago Lima Batista, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, o descabimento de sua condenação em honorários advocatícios, sob dois fundamentos: (i) em caráter principal, a violação ao princípio da causalidade, argumentando que não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo negado, nem ofereceu resistência ao mérito do pedido em juízo; e (ii) subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado, pugnando pela sua minoração para patamar que reputa razoável.

Contrarrazões pela apelada (Fls. 114/119), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0016805-32.2019.8.08.0012

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: BENILDA DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado
, a presente análise abrange tanto o
r
eexame
n
ecessário da sentença, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, quanto o recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo. A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral em ação de obrigação de fazer, sob o fundamento de que o direito à saúde é dever do Estado e que os laudos médicos acostados comprovavam a imprescindibilidade da internação psiquiátrica compulsória para salvaguardar a vida e a integridade física do paciente e de seus familiares.

Em sede de
r
eexame
n
ecessário, cumpre analisar a legalidade da sentença em todos os seus termos.

Compulsando os autos, verifica-se que o provimento de primeira instância não merece reparos.

A Constituição da República, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas públicas eficazes.

A Lei nº 10.216/2001, por sua vez, regulamenta a internação compulsória como medida excepcional, condicionando-a à existência de laudo médico circunstanciado que ateste a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

No caso concreto, a parte autora instruiu a exordial com farta prova documental (Fls. 19, 21 e 48/49), consistente em laudos subscritos por médicos psiquiatras, que não apenas diagnosticaram o paciente com esquizofrenia e transtornos mentais graves decorrentes do uso de substâncias psicoativas, mas também atestaram, de forma inequívoca, sua periculosidade para si e para terceiros, bem como a total incapacidade de adesão ao tratamento em regime ambulatorial.

A decisão que deferiu a tutela de urgência e a posterior sentença que a confirmou estão, portanto, em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, tendo aplicado o direito de forma correta aos fatos devidamente comprovados.

Assim, a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe.

Vencido esse ponto, passo à análise do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir, exclusivamente, a higidez da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ainda que o apelante afirme não ter oferecido resistência ao pedido de mérito, observa-se que em sua contestação impugnou a competência do juízo e destacou a ausência de interesse de agir do autor, pugnando pela extinção do processo.

Tal manifestação, de ordem processual, constitui clara e manifesta resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público sucumbente. Afinal, conforme o art. 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência, ainda que processual, ele deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ademais, no que tange ao valor arbitrado, o pleito subsidiário de minoração também não merece prosperar.

A sentença fixou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valendo-se da apreciação equitativa, aplicável às causas de proveito econômico inestimável, como as que tutelam o direito à vida. O montante revela-se justo e proporcional, remunerando de forma digna o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, que atuou de forma diligente para obter a tutela de urgência, considerando a relevância da causa e o tempo de tramitação.

Nesse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em
r
eexame
n
ecessário, confirmo a r. sentença e, consequentemente, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.